Tribunal: TJES
Processo: 5000255-51.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-51.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VECAR PNEUS LTDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000255-51.2025.8.08.9101
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
VECAR PNEUS LTDA
.

EMBARGAD
O
:
RONIS CALDON PATRICIO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
VECAR PNEUS LTDA
.
em face d
o acórdão exarado nos seguintes termos:

“
[...] 10. Em face dessas considerações,
CONCEDO A SEGURANÇA

pleiteada
,
a fim de anular a decisão que determinou o bloqueio do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) da conta bancária do impetrante, com a imediata transferência para a conta bancária da parte autora. [...]”

2.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, alegando, em síntese, que a decisão apreciou exclusivamente o pedido liminar de suspensão do bloqueio de R$ 6.000,00, restando omissa quanto ao pedido de mérito, especificamente o reconhecimento da ilegalidade da decisão interlocutória e a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial complexa, incompatível com o rito do Juizado Especial.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Não obstante o alegado,
inexiste
o aventado vício da omissão, porquanto esta Colenda Turma apreciou, de forma clara, coesa e motivada, o ponto essencial para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. A segurança foi concedida por unanimidade, para anular a decisão que determinou o bloqueio e a transferência dos valores, por violar o princípio da adstrição e configurar provimento
extra petita
, evidenciando a manifesta teratologia do ato judicial impugnado.

5
.
O provimento jurisdicional foi suficiente e integral para anular o ato judicial combatido no
mandamus
, sendo a tese vencedora a de que houve violação do princípio da adstrição pela concessão, de ofício e sem requerimento da parte, de medida liminar que configurou indevida antecipação dos efeitos da tutela.

6
.

Portanto, o provimento da segurança, baseado na manifesta ilegalidade do ato impugnado, superou a tese arguida de extinção do feito por incompetência, pois a anulação do ato
extra petita
era o cerne da ilegalidade patente que justificou a excepcionalidade do
Writ
. Desse modo, a pretensão recursal não se enquadra nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo evidente o mero inconformismo da parte com o decisório.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)